Tribunal: TJES
Processo: 0004663-19.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004663-19.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, ARTIGO 180, “
CAPUT”,
DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM –
LICITUDE DA PROVA PRODUZIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
–
APELO DESPROVIDO.

1)

Diante do fato de o recorrente ter sido flagrado na posse do bem receptado, cabe à defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem, sem que isto caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

2) Ainda que as Guardas Civis municipais não possuam atribuição constitucional de atuação de natureza ostensiva ou investigativa, é lícita sua atuação em casos de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. No caso em apreço, os Guardas Civis Municipais não iniciaram nenhuma investigação ou diligência, abordaram o apelante após o recebimento de informações do local em que estava com o objeto produto de crime, realizando sua prisão em estado flagrancial. Se a qualquer do povo é dada a faculdade de dar voz de prisão a quem estiver em situação de flagrância, com muito mais razão é lícito aos agentes das Guardas Civis municipais, erigidos a agentes de segurança pública, nos termos do julgamento da ADPF 995/DF, pelo STF.

3) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALCINO DOS SANTOS,
face a irresignação com a r. sentença de fls. 96/98, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180, “
caput”
, do Código Penal, fixando-lhe pena de 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

A Defensoria Pública Estadual ofereceu razões recursais às fls. 103/107, arguindo preliminarmente a nulidade da prova obtida mediante prisão em flagrante realizada pelos agentes da Guarda Municipal. No mérito, requer a absolvição pelo delito de receptação, alegando insuficiência probatória.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 109/111, requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 7019116,

opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALCINO DOS SANTOS,
face a irresignação com a r. sentença de fls. 96/98, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180, “
caput”
, do Código Penal, fixando-lhe pena de 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

A Defensoria Pública Estadual ofereceu razões recursais às fls. 103/107, arguindo preliminarmente a nulidade da prova obtida mediante prisão em flagrante realizada pelos agentes da Guarda Municipal. No mérito, requer a absolvição pelo delito de receptação, alegando insuficiência probatória.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante na posse de uma bateria da marca Moura, de 100 AH, modelo 12MF100, de propriedade da Empresa de Telefonia "VIVO”, que era produto de furto.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Revelam os autos que, na tarde de 17 de junho de 2022, por volta das 16h:00min, na Rodovia Darly Santos, neste Município, o denunciando Alcino dos Santos, conduzia a caminhonete FORD/F100 de placas KMP-8101, transportando a Bateria Moura produto do furto supramencionado, para local não informado, ocasião em que fora surpreendido por Agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha, sendo detido em situação de flagrâncias delitiva. [...]”.

A primeira tese deduzida pela defesa é a de nulidade da prova obtida mediante prisão em flagrante realizada pelos agentes da Guarda Municipal.

A defesa aduz que a Guarda Municipal teria atuado em flagrante desfio de finalidade, realizando atividade investigativa e invadindo atribuição constitucional das polícias civil e militar, eis que referida instituição não se encontra no rol taxativo elencado no art. 144 da CRFB/88:

Art. 144.
A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I
- polícia federal;

II
- polícia rodoviária federal;­

III
- polícia ferroviária federal;

IV
- polícias civis;

V
- polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI
- polícias penais federal, estaduais e distrital.

A competência constitucional das guardas municipais, por sua vez, é disciplinada no §8º da mesma norma, que é fundamento de validade para a Lei Federal que disciplinou e regulamentou suas atividades, a Lei nº 13.022, de 2014:

§ 8º
Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Este dispositivo constitucional se encontra regulamentado pela Lei Federal nº 13.022 de 08 de agosto de 2014, que dispõe sobre as Guardas Municipais, destacando-se que não há questionamento no Supremo Tribunal Federal acerca da eficácia da referida lei, que em seu art. 5º destaca:

Art. 5°
São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

(...)

b) encaminhar ao delegado de polícia,
diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário.

Portanto, infere-se da interpretação literal dos dispositivos citados que as Guardas Municipais podem auxiliar as forças de segurança constitucionalmente competente, dentro dos limites da proteção dos bens, serviços e instalações municipais, sendo que destacada a possibilidade de efetuar prisão em flagrante delito, que é possibilitada pelo art. 301 do CPP a qualquer do povo:

Art. 301.
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Conforme bem destacado pelo Douto Promotor de Justiça, subscritor das contrarrazões, no caso em apreço, “
os Guardas Municipais não iniciaram nenhuma investigação ou dilig
ê
ncia, mas s
ó
abordaram o apelante após o recebimento de infor
m
aç
õ
es do local em que estava co
m
o objeto produto de crime, realizando sua prisão em estado flagrancial.
(...) Ora, se ao popular comum é dada a faculdade de prender quem estiver em situação de flagrância, muito mais agentes da guarda municipal, agentes de segurança p
ú
blica. Neste particular, o poder deles está erigido a condiç
ã
o de u
m
dever legal e, seu descumprimento, poderá implicar em prevarica
çã
o ou outro delito penal
”.

Tal entendimento encontra eco na jurisprudência do Colendo STJ, que em análise de caso bastante parecido, decidiu no mesmo sentido. Transcrevo a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. ESTADO FLAGRANCIAL VISÍVEL. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABUSO DE AUTORIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

2. Consoante o disposto no art. 301 do CPP, não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, em regra, uma vez que "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Nessa linha de intelecção, já se manifestou esta Corte Superior no sentido de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo;

todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 711.356/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

3. Na hipótese, verifica-se que a Corte local, dentro dos estreitos limites do habeas corpus lá impetrado, afastou a alegada nulidade da atuação da Guarda Municipal, ante a visível situação de flagrante delito, a qual foi acionada ante a ligação da irmã do paciente dizendo que ele havia saído com o seu veículo, portando uma arma de fogo, e que estava alterado por ter ingerido bebidas alcoólicas.

Diante dessas informações pretéritas, os guardas civis avistaram o veículo do paciente e iniciou-se uma perseguição, oportunidade na qual um dos guardas municipais relatou que visualizou o paciente com algo nas mãos, aparentando ser uma arma de fogo. Após, o paciente perdeu o controle do automóvel, que se chocou contra três placas de sinalização, e ouviu voz de prisão em flagrante pelos guardas, os quais localizaram e fizeram a tomada da arma de fogo, existindo nos autos laudo de verificação de embriaguez com resultado positivo.

4. Portanto, verifica-se que o entendimento assentado pela Corte local, no julgamento do writ originário, encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da legalidade da prisão por guardas municipais em situação de estado flagrancial visível, não havendo falar, nessa oportunidade, em ilicitude das provas daí decorrente, tampouco no prematuro trancamento da ação penal na origem .

5. O alegado abuso de autoridade supostamente cometido pelos guardas municipais não foi examinado pela Corte local, no julgamento do acórdão impugnado, o que inviabiliza a análise direta por esta Corte Superior sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 864.478/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023)

Esta Câmara comunga do mesmo entendimento, “
Ainda que a guarda municipal não possua natureza ostensiva, lhe é permitido atuar em caso de flagrante delito, nos termos da legislação vigente. In casu, inicialmente o veículo seria apenas abordado por possuir as mesmas características de outro que havia sido roubado, mas diante do nervosismo do acusado e de sua confissão acerca da existência de drogas no porta-malas, a revista foi realizada com base em fundadas razões da existência de materiais ilícitos em seu interior e, consequentemente, da ocorrência de crime em circunstância flagrancial. Portanto, não há ilegalidade na atuação da guarda municipal quanto à abordagem e revista do veículo
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001490-84.2022.8.08.0035; Rel.ª Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 11/Sep/2023).

Ante o exposto, não há que se falar em nulidade da prova decorrente da prisão em flagrante do recorrente por parte da Guarda Civil Municipal.

Na sequência, a defesa postula pela absolvição.

A
materialidade
do crime de receptação está evidenciada pelos Boletins Unificados anexados às fls. 12/14 e 21/23, bem como pelo Auto de Apreensão de fls. 25.

A autoria foi negada pelo recorrente, quando de seu interrogatório em Juízo (mídia de fl. 74), ocasião em que afirmou que adquiriu a bateria como sucata, desconhecendo sua origem ilícita:

“(...) que a bateria estava dentro de um saco amarrado com materiais de sucata; que o declarante pegou o caminhão e o transportou até Vila Velha; que o declarante não sabia que a bateria era produto de furto; que adquiriu o produto como se fosse sucata; que o caminhão estava transportando sucata; que pelo rastreamento do objeto localizaram o declarante; que o declarante não sabe de quem adquiriu o objeto produto de furto (...)”.

A vítima Luciano Nunes Barreto, ao ser prestar depoimento em Juízo (mídia de fl. 74), afirmou que o objeto receptado possuía um mecanismo de rastreamento, e que de posse dessa informação solicitou apoio à Guarda Civil Municipal de Vila Velha, que o acompanhou até a localização indicada, o que possibilitou aos agentes de segurança recuperarem a bateria e prenderem o apelante em situação flagrancial:

“(...) que a bateria possui um dispositivo de rastreamento, lotada em uma das estações de telecomunicação; que no momento em que a bateria foi subtraída receberam um alerta da central de monitoramento que passaram a localização da bateria subtraída; que iniciaram o rastreamento da bateria e acionaram a guarda municipal; que foram até o endereço que apontava a localização da bateria, sendo o imóvel do acusado, porém, como era pela madrugada não tomaram nenhuma providência; que pela tarde a bateria apresentou movimentação na localização, parando nas proximidades da Avenida Darly Santos, em frente a um comércio de metais; que identificaram o veículo e a guarda municipal realizou a abordagem; que localizaram a bateria dentro do veículo; que desconhece a autoria do furto da bateria; que a bateria não pode ser mais utilizada em razão de ter sido devolvida danificada (...)”.

O Guarda Civil Municipal Thiago Moreira Macedo, que participou da prisão em flagrante, confirmou a versão acusatória:

“(...) que a guarnição foi acionada acerca da subtração de algumas baterias de propriedade da VIVO; que foram acionados para fazer a busca, pois a bateria havia um localizador via GPS; que o funcionário da empresa repassou a localização das baterias, pois funcionava em tempo real; que durante as buscas encontraram a bateria com o acusado; que durante a abordagem foi realizada a identificação da bateria; que o acusado informou que tem um estabelecimento que recebe esse tipo de material, e um de seus funcionários havia recebido o objeto, porém este se encontrava viajando; que o acusado foi fazer a revenda do material, porém não havia visualizado que um funcionário dele tinha feito a carga do material (...)”.

Pelo cotejo minucioso da prova produzida, verifica-se a existência de prova suficiente para arrimar a condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, já que, como bem salientou o juiz sentenciante: "as testemunhas arroladas pela defesa, por sua vez, não trouxeram elementos aos autos que pudessem comprovar a tese por ela sustentada.

No caso em liça, o bem subtraído foi encontrado na posse do recorrente, e a defesa não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar que ele desconhecia sua origem ilícita. Nesta situação, “
o STJ entende que, quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Este Colegiado acompanha o citado entendimento: “
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (TJES – ApCrim0000774-02.2015.8.08.0068; Re. Des. Pedro Valls Feu Rosa; 1ª Câmara Criminal; Data de Julg.: 13/03/2023).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, e diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Destarte,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.